Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. AMBIENTE INSALUBRE. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que as hospedes não registraram reclamação quanto às condições da acomodação. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não assiste à embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço de hospedagem, em razão das inadequadas condições de habitabilidade da acomodação disponibilizada às consumidoras. A alegação de que as hóspedes não teriam registrado reclamação prévia junto aos prepostos da empresa não constitui circunstância apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, tampouco configura ponto omitido no julgado. Isso porque a responsabilidade do prestador de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para a configuração da falha na prestação do serviço, a demonstração de prévia reclamação administrativa pelo consumidor quando evidenciadas condições inadequadas de uso do serviço contratado. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.